Tribunal: TJDFT
Processo: 0741103-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO. INSS. PREVJUD. CAGED. BACEN/CSS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS, PrevJud e CAGED e de consulta ao sistema BACENJUD CCS, para verificar os salários e proventos recebidos pelo agravado, a fim de viabilizar posterior penhora da remuneração.
2. Na hipótese, ainda que não constem dados referentes à remuneração do executado, a dívida atualizada corresponde a R$ 2.690.118,61. Em caráter hipotético, se a dívida fosse congelada nesta data, os descontos mensais seriam incapazes de promover a quitação, sendo que a suspensão do processo por período alongado é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.